Tribunal: STF
Processo: Rcl 89054
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Goiânia, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Apelação Cível nº 5556718-21.2022.8.09.0051, por suposto descumprimento da autoridade da decisão por mim proferida na Reclamação nº 84.033/GO.

Narra o reclamante que a controvérsia tem origem em ação de conhecimento ajuizada por Patrícia Viviane Carvalho dos Santos, servidora do magistério municipal, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças salariais decorrentes de alegada omissão na concessão de reajustes anuais (data-base), bem como diferenças relativas ao Auxílio Locomoção.

Relata que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a pretensão relativa ao reajuste anual por ausência de lei específica, mas acolhendo o pedido atinente ao Auxílio Locomoção, ao determinar sua atualização com base no índice do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto no art. 28, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 91/2000.

Sustenta que, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, entendimento que motivou o ajuizamento da Rcl nº 84.033/GO perante este Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada procedente, com a cassação do acórdão então impugnado, sob o fundamento de que a vinculação do reajuste de vantagem municipal a parâmetro federal configura afronta à Súmula Vinculante nº 42.

Aduz o reclamante que, após a devolução dos autos à origem, a Quarta Câmara Cível do TJGO proferiu novo acórdão, em sessão realizada em 15/12/2025, mantendo, novamente, a condenação do Município ao pagamento das diferenças do Auxílio Locomoção. Afirma que o Tribunal local teria buscado afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 42 ao sustentar que o benefício possui natureza indenizatória, o que, a seu ver, não afastaria a vedação constitucional à vinculação automática de despesas municipais a índices federais.

Defende que o novo acórdão representa reiterado descumprimento da decisão desta Corte na Rcl nº 84.033/GO, por manter a aplicação do chamado “gatilho automático” de reajuste previsto na legislação municipal, em descompasso com a ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer: (i) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJGO no julgamento realizado em 15/12/2025, bem como a tramitação de atos executórios no processo de origem; e (ii) no mérito, a procedência da reclamação, para cassar novamente o acórdão reclamado, reconhecendo-se a afronta à autoridade da decisão proferida na Rcl nº 84.033/GO e à Súmula Vinculante nº 42, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Em cumprimento à decisão proferida por esta Corte na Reclamação nº 84.033/GO, de minha relatoria, que cassou o acórdão anteriormente prolatado, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás procedeu a novo julgamento da apelação. Todavia, o órgão reclamado manteve, em essência, o mesmo conteúdo decisório anteriormente cassado, ao reiterar a condenação do Município de Goiânia com fundamento na correção do Auxílio Locomoção pelo mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério, índice de natureza federal. Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 3):

“13. Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 84.033/GO, tenha considerado a existência de violação à Súmula Vinculante nº 42, a análise detida da norma municipal invocada, art. 28, § 5º, da Lei Complementar nº 91/2000, revela importante distinção que afasta a incidência automática do referido enunciado vinculante. 
14. A Súmula Vinculante nº 42 dispõe que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
15. Entretanto, o benefício objeto da controvérsia não possui natureza salarial, mas sim indenizatória, destinada a ressarcir os deslocamentos do servidor no exercício de suas funções, o que lhe confere regime jurídico distinto dos vencimentos propriamente ditos. 
16. A legislação municipal, ao fixar como critério de atualização do auxílio-locomoção os mesmos percentuais aplicáveis ao piso salarial nacional do magistério, não criou indexação automática, mas apenas elegeu um parâmetro objetivo para aferição da correção da verba, dentro da autonomia normativa do ente federativo. 
17. Tal vinculação, quando restrita a vantagens acessórias e sem caráter geral, não afronta, por si só, o entendimento consolidado na súmula, especialmente se decorre de opção legislativa expressa e específica do ente local, no exercício legítimo da sua competência para organizar seu regime de pessoal.
18. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a legitimidade dessa forma de atualização, desde que vinculada a finalidades legítimas, como a valorização do servidor e a preservação do valor real das verbas indenizatórias, afastando o caráter de indexação automática que caracterizaria a inconstitucionalidade sumulada.”

A nova decisão, portanto, reproduz o núcleo da vinculação reputada inconstitucional por esta Corte, persistindo na aplicação do art. 28, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 91/2000, exatamente sob a mesma lógica já afastada na Rcl nº 84.033/GO: a criação de um gatilho automático de atualização de despesa municipal atrelado a parâmetro federal, definido segundo critérios alheios às finanças locais e à deliberação anual do legislador municipal.

Para afastar - novamente - a incidência da Súmula Vinculante nº 42, o Tribunal reclamado passou a sustentar que o Auxílio Locomoção teria natureza indenizatória, razão pela qual não se submeteria à vedação constitucional de vinculação a índices federais. Tal distinção, contudo, não procede, nem encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.

A Súmula Vinculante nº 42 não se limita, em sua razão de decidir, à natureza jurídica estritamente salarial da verba, mas à vedação de qualquer mecanismo de reajuste automático de despesas de pessoal estaduais ou municipais com base em índices federais, em afronta à autonomia federativa e ao modelo constitucional de fixação e revisão da remuneração dos servidores públicos. O que se proíbe é a indexação, isto é, a substituição da deliberação política e orçamentária local por parâmetros definidos em esfera diversa, independentemente da rubrica formal atribuída à vantagem.

Nesse sentido, o argumento de que se trata de verba indenizatória não afasta a incidência da súmula. Ainda que assim classificado, o que é altamente duvidoso, o benefício permanece inserido no regime jurídico de despesas com pessoal e, sobretudo, continua submetido à exigência constitucional de definição por lei específica e à compatibilidade com o planejamento orçamentário anual, nos termos dos arts. 37, XIII, 169 da Constituição Federal, bem como da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Ademais, a invocação de finalidade legítima, consistente na valorização do profissional do magistério e na preservação do valor real das verbas indenizatórias, não afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 42. A valorização do magistério deve ser realizada pelos meios constitucionalmente adequados: edição de lei local específica, deliberação política anual sobre reajustes, compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual, além da observância das regras de responsabilidade fiscal. Assim deve ser inclusive em respeito à autonomia do ente federado.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Apelação Cível nº 5556718-21.2022.8.09.0051, na parte em que manteve a atualização do Auxílio-Locomoção com base no Piso Salarial Nacional.

Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de correção do Auxílio-Locomoção pelo índice do Piso Salarial Nacional do Magistério, formulado na ação de origem, a qual - nessa parte - não pode ter qualquer outro desdobramento, inclusive atos de natureza executória.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente